Tribunal: TJES
Processo: 5012955-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SILVA SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012955-83.2023.8.08.0030

Recorrente: CARLOS SILVA SOUZA

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
CARLOS SILVA SOUZA, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DE BANCO PAN S/A, OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE SEGURO PRESTAMISTA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO E A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANOS MORAIS. NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA QUE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO AO REQUERIDO. NESSE SENTIDO, APÓS SOLICITAR CÓPIA DO CONTRATO, CONSTATOU QUE HAVIA SIDO FEITA CONTRATAÇÃO DE UM SEGURO NO VALOR DE R$ 1.600,00, O QUAL JAMAIS CONTRATOU.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE O SEGURO EM QUESTÃO FOI OFERTADO EM REGIME DE CARÁTER OPCIONAL, SENDO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA EM TERMO DE ADESÃO PRÓPRIO E COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para
DECLARAR a ilegalidade da contratação do seguro prestamista
e
DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos
pela parte autora em relação à taxa abusiva acima citada,
de forma simples,
acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO DO RECORRIDO, FIXANDO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 25.000,00, BEM COMO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. .
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL ALUSIVO AOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELO AUTOR A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E EM DANOS MORAIS. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS A CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE JUSTIFICA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO. ASSIM, ENTENDO SER DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PORÉM, DE MANEIRA SIMPLES.

POR FIM, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). LOGO, O RECORRENTE/AUTOR DEVERIA INDICAR CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO ALEGADO, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NESTA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)